Tribunal: TJMT
Processo: 1014642-52.2023.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014642-52.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IRES MARTINI - CPF: 164.641.849-20 (APELADO), LUIS SERGIO VASQUES MIOTTI - CPF: 448.550.600-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIAÇÃO POR DANO MORAIS

– PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a

assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Ação:
Obrigacional com pedido de Tutela de Urgência
, proposta por
IRES MARTINI

em

desfavor de

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, a fim de que seja mantido, na íntegra, o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais a autora, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 225816152): alega que não tem obrigação de manter o contrato da autora, porquanto os planos de seguros privados de assistência à saúde são regidos por norma específica, qual seja, a Lei 9.656, de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das operadoras, enquanto que o CDC, deve ser aplicado apenas subsidiariamente nas relações de consumo entre as

mantenedoras

dos

planos

de

saúde

e

seus

usuários.

Aduz que após o falecimento do titular do plano, foi garantido à apelada a manutenção do benefício pelo período de 24 meses, nos termos da legislação de regência e do contrato celebrado, conforme cláusula contratual colacionada alhures.

Sustenta que não praticou qualquer ilicitude, porque o ato de oportunizar a migração da apelada para um plano individual com aproveitamento de carências, foi praticado em observância à legislação de regência e ao contrato, no qual está previsto na cláusula VI, itens 6.4 e 6.4.1., e grafadas de forma expressa e clara.

Argumenta que a Súmula 13 da ANS, que disciplina o direito a manutenção de dependentes no mesmo contrato após o período de remissão, somente se aplica a planos familiares, o que não é o caso dos autos, porquanto trata-se de plano de saúde coletivo.

Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação
ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 225816155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para
julgar improcedente a ação
ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Importante consignar que autora é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida no contrato coletivo por adesão firmado entre a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERTO MT e UNIMED CUIABÁ, através do contrato 4358.

Relata que, após passados mais de dois anos do falecimento de seu esposo, titular do contrato de prestação de serviços, foi surpreendida com a atitude da requerida, que não permitiu a permanência da autora no mesmo plano originário e lhe foi oferecido um novo plano de saúde, com coberturas reduzidas e valores em dobro dos pagos habitualmente.

Em que pesem as alegações da apelante, no caso deve prevalecer à proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora que já é idosa, principalmente porque vinha usufruindo do plano de saúde na modalidade anteriormente contratada por mais de 20 anos e encontrava-se em dia com o pagamento das mensalidades.

A matéria é regida pela Lei n° 9.656/98, que assim determina, em seu artigo 30, § 3°:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...)

§ 3° Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

Assim, a legislação prevê a manutenção de membro pertencente a grupo familiar em plano de saúde coletivo, após o falecimento do titular.

Registrada a diferenciação entre os contratos coletivo e familiar, nota-se que igualmente nos contratos coletivos há determinação de permanência do dependente, ainda que não haja vínculo direto deste dependente com a entidade contratante.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade. Em especial, tem direito a assumir a titularidade do plano por prazo indeterminado o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos.

Neste sentido já se manifestou o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA. CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido. (...) 4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998. 5. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários” (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) (g.n.).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - MORTE DO TITULAR - MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA, APÓS O PERÍODO
DE REMISSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Com a morte do titular seus dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Precedente: AgInt no AREsp 1428473/SP” (TJMT, AP 1022188-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) (g.n.).

Conclui-se, portanto, que o término da remissão não extingue o contrato de plano de saúde, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

Este tema já foi amplamente debatido e se decidiu, por várias vezes, pela manutenção do beneficiário/dependente no plano de saúde, tal qual contratado pelo titular, inclusive, mantendo as características, principalmente, quanto aos valores do plano contratado, excluindo-se apenas a mensalidade do falecido/titular.

Isso porque as cláusulas contratuais constantes nos contratos de adesão que limitam ou impeçam as obrigações assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em especial as que o consumidor adere sem a possibilidade de a elas se opor, devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE nas mesmas condições anteriormente contratadAS pelo falecido – aplicabilidade da súmula normativa de nº 13/2010 da ans - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESprovido. I
– Embora a ré, ora apelante, não se conforme, a questão não demanda maiores digressões, haja vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no ano de 2010, publicou a Súmula Normativa de nº 13, pela qual se assegura aos dependentes do falecido titular a manutenção do plano nas mesmas condições contratadas. II - Por oportuno, insta ressaltar que, a supramencionada súmula deve ser aplicada analogicamente aos contratos coletivos, haja vista que, a meu ver, estabelecem indiretamente relação individual de consumo. III - Não bastasse, em casos análogos aos dos presentes Autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de dependente com idade avançada, como na hipótese dos Autos, onde a autora, ora apelada, atualmente conta com mais de 65 anos, a sua exclusão, obrigando-a a contratar novo plano, com valores que superam em muito o valor do plano contratado por seu falecido marido, ofende os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé contratual, o que, não se pode admitir.
(TJMT - N.U 1012865-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO
. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT - N.U 1010740-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
.
FALECIMENTO

TITULAR
. MANUTENÇÃO. CONTRATO. DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ARTIGO 30, § 1º E 3º DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DA RN 195 DA ANS, POIS A AUTORA JÁ FIGURAVA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO
PLANO
. NÃO CARACTERIZADA NOVA INCLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083028563, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 20-02-2020).

Assim, a parte autora deve ser mantida na condição de beneficiária do plano de saúde em questão, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho do seu falecido esposo.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que a operadora teria recusado a cobertura de tratamento prescrito em razão da urgência ou emergência do estado de saúde do paciente.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo de ambas as partes em relação ao julgamento de parcial procedência. Não acolhimento.
Manutenção dos dependentes no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular. Admissibilidade. Pretensão respaldada no artigo 30, §3º, da Lei 9656/98. Aplicação análoga da Súmula Normativa 13 da ANS.
Cabível a restituição aos segurados do valor mensal pago a maior. Devolução que deverá ocorrer de forma simples, porquanto não evidenciados o dolo e a má-fé da requerida
. Danos morais não caracterizados. Ocorrência que não ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Ausente indício de que o procedimento irregular teria gerado abalo emocional ou psíquico aos requerentes.
Multa diária em razão do descumprimento da ordem judicial já estabelecida em valor elevado, motivo pelo qual, por ora, não se revela cabível a majoração. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1019912-96.2019.8.26.0002; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para afastar a condenação a título de danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para cada parte, sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024